Tribunal: TJMT
Processo: 0007365-65.2015.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007365-65.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (APELANTE), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (APELANTE), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CESSÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A SUA VALIDADE – REGULAR CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EFICÁCIA DA CESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, assim, a falta de notificação não afasta a possibilidade de o credor exigir o crédito a que tem direito. Aliás, a própria citação válida na ação de execução, supre a falta da notificação em questão, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Soami Armazéns Gerais Ltda. – ME, Emerson Leandro Lucas
e
Jeferson Leandro Lucas
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução nº.
0007365-65.2015.8.11.0045,
opostos em face
Wilson Poletti Júnior
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 73344588 - Pág. 1/

73344590 - Pág. 3).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que a execução é nula, porquanto, o exequente/apelado não os constituiu em mora, bem como não foram notificados a respeito da cessão do crédito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e assim julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 73343526 - Pág. 1/

73343539 - Pág. 10).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 73343558 - Pág. 1/12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sem delongas, na hipótese, não há que se falar em nulidade da execução por falta de notificação a respeito da cessão do crédito, pois esta não afasta a possibilidade de o credor exigir o crédito a que tem direito, mormente quando a falta de notificação não retira do credor tal direito.

Ora, a notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, verbis:

Art. 290.
A cessão do crédito
não tem eficácia
em relação ao devedor, senão quando a este notificada
; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
.

Desse modo, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor transfere a um terceiro o seu direito de crédito que detinha contra o devedor.

Com efeito, o objetivo da notificação da cessão é informar ao devedor a quem ele deve pagar o débito, evitando-se, assim, o pagamento equivocado, de acordo com o art. 292 do Código Civil,
verbis
:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação
.

Aliás, importa destacar que a própria citação válida na ação de execução, supre a falta da notificação em questão.

Apenas para registro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 290 DO CC.
REGULAR CITAÇÃO. EFICÁCIA DA CESSÃO
. [...]. 3.
A ausência de notificação do devedor a respeito da cessão de crédito não pode ser alegada pelo credor quando este teve conhecimento da cessão quando citado na ação executiva
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 545.311/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO DE CRÉDITO - ENTENDIMENTO DE QUE
A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO TEM O CONDÃO DE IMPEDIR QUE O CESSIONÁRIO SE VALHA DAS VIAS JUDICIAIS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO CREDITÍCIO CEDIDO
- PRECEDENTES INDICANDO QUE
A NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO TEM POR FUNÇÃO ASSEGURAR QUE O DEVEDOR NÃO EFETUE PAGAMENTO EQUIVOCADO E QUE A CITAÇÃO SUPRE SUA FALTA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(Relator(a): Cristina Zucchi; Comarca: Atibaia; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 01/07/2013; Data de registro: 06/07/2013).

Ademais, impende ressaltar os embargantes/apelantes não alegam o pagamento do débito ao credor primitivo, de modo que a alegação de falta da notificação em nada lhe aproveita.

Assim, não cumprida a obrigação (quitação do débito), os devedores deves sofrer as consequências do inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CESSÃO DE DIREITOS - INSTRUMENTO PARTICULAR (CONTRATO DE GAVETA) - UNIDADE RESIDENCIAL - SFH - CESSIONÁRIOS QUE SE OBRIGAM PELO DÉBITO VENCIDO E AS PRESTAÇÕES VINCENDAS - NÃO CUMPRIMENTO DA AVENÇA - CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - RESCISÃO DA CESSÃO DE DIREITOS - DESNECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - JULGAMENTO ANTECIPADO - QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO - IMPERTINÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL - INEFICÁCIA DA CESSÃO DOS CESSIONÁRIOS A TERCEIRO PERANTE O MUTUÁRIO CEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Estipulada a obrigação do cessionário de pagar as prestações vencidas e regularmente a vincendas, se ele nada paga, não é necessária a constituição em mora para a rescisão contratual
, ainda que não estipulado prazo.
Por óbvio, que se tratam das prestações vencidas até a data da cessão, o que impunha a imediata liquidação do débito existente e o regular pagamento das que se venceriam a cada mês
. Prescinde de prova testemunhal a rescisão de contrato por inadimplência admitida pelo réu no pagamento de prestações.
O terceiro cessionário que também não cumpriu a obrigação de quitar o débito, sofre as conseqüências da sua desídia pela rescisão do contrato que deu origem à sua aquisiçã
o. [...].
(Ap 118748/2009, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 26/02/2010).

Portanto, a sentença vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021